Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. EXCESSO DE COBRANÇA. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Evidencia-se o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor.
3. A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados.
4. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).
5. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.
6. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
7. A cobrança de prestações em valores aleatórios e diferentes do pactuado no contrato fere a boa fé objetiva contratual, surpreende e impossibilita a prévia organização do orçamento familiar do consumidor, além de configura má-fé da instituição financeiro.
8. A quitação antecipada de empréstimos e financiamentos, seja total ou parcial, garante o direito ao desconto proporcional dos juros e encargos financeiros conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
9. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a intensidade do dano e as condições financeiras da vítima e do responsável pelo evento, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
10. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.